Tribunal: TJBA
Processo: 8107091-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107091-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TEREZA NASCIMENTO RODRIGUES PINHEIRO

Advogado(s)
:
ROSEMARY CARVALHO DE JESUS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE MÚTUO. CELEBRAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As razões recursais enfrentaram os fundamentos centrais da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.

2. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte não requer expressamente a produção de prova pericial e há prova documental suficiente para o julgamento.

3. A documentação composta por solicitação eletrônica, contrato de empréstimo digital, extrato de evolução do débito e notificação extrajudicial constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória e autorizar a constituição do título executivo judicial, de acordo com os requisitos previstos no art. 700 do CPC.

4. A contratação eletrônica realizada em plataforma institucional, mediante login e senha, constitui forma válida de manifestação de vontade, sendo desnecessária a assinatura física, nos termos dos arts. 104 e 107 do Código Civil.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8107091-29.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como Apelante
TEREZA NASCIMENTO RODRIGUES PINHEIRO
e como Apelada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO DA PARTE RÉ,
mantendo a sentença pelos seus próprios termos.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).